Tribunal: TJSP
Processo: 1011995-44.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO ITAÚ UNIBANCO S/A. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal movidos por Itaú Unibanco S/A contra o Município de Campinas, questionando multa administrativa por ausência de instalação de anteparo do tipo biombo em agência bancária. Alegação de ilegalidade da multa

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO ITAÚ UNIBANCO S/A. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal movidos por Itaú Unibanco S/A contra o Município de Campinas, questionando multa administrativa por ausência de instalação de anteparo do tipo biombo em agência bancária. Alegação de ilegalidade da multa administrativa, cerceamento de defesa e inconstitucionalidade da legislação municipal. Pedido de extinção do feito executivo ou redução da multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a legalidade e constitucionalidade da multa imposta por legislação municipal e (ii) a adequação do valor da multa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de Decidir
3. Não há cerceamento de defesa, pois foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa.
4. A certidão de dívida ativa preenche os requisitos legais, sendo a multa válida e exigível. A legislação municipal é constitucional, regulando matéria de interesse local.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido, tão somente, para reduzir o valor da multa administrativa para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Tese de julgamento:
1. A legislação municipal que impõe a instalação de biombos em agências bancárias é constitucional. 2. A multa administrativa aplicada pelo Procon (infração consumerista) deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Redução da multa administrativa para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) - Termo inicial da multa administrativa - A multa administrativa incide da vigência da lei e não da autuação pelo Procon, uma vez que a lei produz seus efeitos desde a vigência – Principio da colegialidade nova orientação da Câmara . Assim, o termo inicial da multa é da data da vigência da Lei no 14.069, de 24, de maio de 2011, observando-se o artigo 4o.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 585).
Legislação Citada:
CF/1988, art. 30, I; CTN, art. 202; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o; CPC, arts. 783, 786, 803, I, 86, parágrafo único.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1003109-02.2018.8.26.0090, Rel. Ricardo Chimenti, 18a Câmara de Direito Público, j. 30/11/2020.
TJSP, Apelação Cível 1039627-74.2022.8.26.0114, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 05/09/2024.